Tribunal: TJBA
Processo: 8000733-19.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000733-19.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: NESTOR FELIX DE ARAUJO

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO E CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. EC N.º 113/2021. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jaguarari contra sentença que julgou procedente em parte ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente municipal ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário proporcionais, relativos a três vínculos funcionais — cargo comissionado e contratação temporária —, com incidência da taxa SELIC desde o ajuizamento e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os servidores ocupantes de cargo comissionado e os contratados temporariamente fazem jus ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário; (ii) verificar a quem incumbe o ônus da prova do pagamento das referidas verbas; e (iii) aferir os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 39, § 3º, da Constituição Federal estende aos servidores ocupantes de cargo público — sem distinção entre cargos efetivos e de livre nomeação e exoneração — os direitos sociais previstos no art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988, assegurando o décimo terceiro salário e as férias anuais remuneradas com acréscimo de um terço.

4. No que tange ao vínculo temporário, a tese firmada pelo STF no Tema 551 admite o pagamento dessas verbas quando há expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação por sucessivas renovações. No caso, a Lei Municipal nº 627/2006 prevê expressamente o pagamento proporcional, e os vínculos sucessivos e quase ininterruptos por mais de dois anos evidenciam o desvirtuamento.

5. O direito às férias proporcionais não pressupõe o cumprimento integral do período aquisitivo quando o próprio estatuto municipal prevê indenização proporcional ao tempo laborado (art. 96, § 1º, Lei Municipal nº 627/2006), afastando a aplicação do Tema 30/STF no que se refere ao pleito de férias integrais.

6. O pagamento constitui fato extintivo do direito do autor, incumbindo ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar o adimplemento. A juntada de fichas financeiras sem rubricas específicas não é suficiente para comprovar a quitação das parcelas impugnadas, sendo vedada a exigência de prova diabólica ao servidor.

7
. Os honorários advocatícios são majorados em 2%, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, totalizando 17% sobre o valor da condenação.

8. Consectários legais devem ser incidir conforme os critérios aplicáveis, estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, observados os marcos temporais de vigência das Emendas Constitucionais n.º 113/2021 (SELIC acumulada mensalmente) e n.º 136/2025 (índices do Tema 810/STF)

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, em parte.

Tese de julgamento:

1. Os servidores comissionados fazem jus a férias proporcionais com terço constitucional e décimo terceiro salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988.

2. O contratado temporário tem direito às mesmas verbas quando há previsão legal expressa ou desvirtuamento da contratação.

3. O ônus de provar o pagamento incumbe ao ente público, vedada a exigência de prova negativa ao servidor.

4. A correção monetária e juros nas condenações da Fazenda Pública seguem critérios aplicáveis nos Temas 810/STF e 905/STJ, observados os marcos temporais de vigência das Emendas Constitucionais n.º 113/2021 (SELIC acumulada mensalmente) e n.º 136/2025 (índices do Tema 810/STF)

Dispo
sitivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º e 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 627/2006, arts. 69, § 3º, e 96, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Temas 30, 551 e 810; STJ, Tema 905; TJ-BA, Apelação nº 8003225212.2021.8.05.0201, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 16.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000648-25.2012.8.05.0040, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, pub. 01.09.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000733-19.2019.8.05.0139, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JAGUARARI e apelado NESTOR FELIX DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO, EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA